Tribunal: TJPA
Processo: 0009082-59.2017.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009082-59.2017.8.14.0401

APELANTE: RUAN AUGUSTO DE MELO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06).

PEDIDO PRELIMINAR DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO ANTE INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO. INCABÍVEL. ENTORPECENTES APREENDIDOS EM VIA PÚBLICA. MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABÍVEL. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP/40 PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que as testemunhas policiais foram uníssonas em declarar que a droga foi apreendida em via pública, do lado de fora da residência, não há que se falar em nulidade do conjunto probatório por ofensa à inviolabilidade de domicílio. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. No mérito, constam nos autos tanto laudos toxicológicos, quanto provas testemunhais, a indicarem a materialidade delitiva e sua autoria, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou pela máxima do
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório dos autos permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente. Condenação mantida.

3. Diante do
quantum
de pena aplicado e ainda das demais circunstâncias do delito, restam preenchidos os requisitos do art. 44 do CP/40, motivo pelo qual o acusado faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

30ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, iniciada em 16 de outubro de 2023 e finalizada em 24 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 25 de outubro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por RUAN AUGUSTO DE MELO RODRIGUES em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, em 05.05.2021 (Num. 12121295 - Pág. 1 /Num. 12121296 - Pág. 2), nos autos da Ação Penal nº 0009082-59.2017.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de tráfico privilegiado de entorpecentes, previsto no art. 33, §4º do CP/40.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 02.12.2021 (Num. 12121298 - Pág. 1).

Em suas razões recursais (Num. 12121300), a defesa impugna, preliminarmente, a validade do conjunto probatório dos autos, sob a alegação de que a inviolabilidade de domicílio do acusado teria sido ofendida pela ação policial no ato da apreensão dos entorpecentes. Assim, pugna pela invalidade de todas as provas decorrentes da ação. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o Num. 12121303, refutando as alegações da defesa e pugnando apenas pelo parcial provimento do recurso, no que diz respeito à substituição da pena, nos termos do art. 44 do CP/40.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou também pelo parcial provimento do recurso, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante parecer de Num. 13646735.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - Do mérito Recursal

II.1 – Preliminar de nulidade do conjunto probatório por invasão de domicílio ilícita.

Preliminarmente, a defesa argui a nulidade dos autos, uma vez que as provas obtidas mediante a invasão de domicílio do acusado seriam ilícitas, não podendo serem admitidas para formação de sua culpa, nos termos do art. 5º, inciso LVI da CF/88 e art. 157 do CPP. Em relação ao direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, assim dispõe a Lei Maior, em seu art. 5º, inciso XI da CF/88, que assim diz:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial

Ocorre que, nos presentes autos, não há qualquer notícia de ingresso da polícia no domicílio do acusado. Isso porque o acusado, revel, deixou de exercer sua autodefesa, ocasião em que poderia ter esclarecido de que forma foi realizada a apreensão das drogas. Ademais, mesmo em sede policial, o acusado nada mencionou sobre o ingresso dos agentes em sua casa, referindo inclusive que estava na frente de sua residência, junto com outras pessoas quando foram abordados, consoante interrogatório sob o Num. 12121047 - Pág. 3. Os três policiais ouvidos em juízo, PM Cleber Monteiro Leão (Num. 12121273 a Num. 12121277), PM Franck Rodrigues Brício (Num. 12121278 a Num. 12121282) e PM Gleidson Almeida Maia (Num. 12121284 a Num. 12121290) foram uníssonos em declarar que encontraram os entorpecentes do lado de fora da casa, embaixo de uma tábua em via pública, logo não há que se falar em ofensa à inviolabilidade de domicílio, se os policiais sequer ingressaram no imóvel.

Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade, declarando válido todo o conjunto probatório produzido nestes autos.

II.2 – Pleito de absolvição por insuficiência de provas

A defesa impugna o mérito da sentença, requerendo a absolvição do acusado por suposta insuficiência de provas para ensejar uma condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 12121045 - Pág. 2/50, policiais civis [sic] receberam denúncias de que estaria ocorrendo venda de drogas na passagem Liberal, próximo à Perimetral, no bairro da Terra-Firme, Belém/PA, por uma pessoa trajando bermuda azul em frente à sua residência, guardando a droga embaixo de uma tábua, quando foram então averiguar a situação. Chegando ao local, localizaram o acusado com a bermuda azul, na posse da quantia de R$ 49,00 (quarenta e nove reais). Em busca no local, encontraram sob uma tábua, um pote de margarina, contendo 47 (quarenta e sete) porções de cocaína. Diante dos fatos, conduziram o acusado até a delegacia. Em sede policial, o acusado negou a autoria delitiva, afirmando que havia várias pessoas no local e que a droga foi imputada a si pelos policiais.

À luz da narrativa fática contida na denúncia, tem-se provada a materialidade delitiva por meio do auto de apresentação e apreensão de R$ 49,00 (quarenta e nove reais) e 47 (quarenta e sete) porções de cocaína - Num. 12121049 - Pág. 4/5; laudo toxicológico provisório, atestando tratar-se de 129,981 gramas de cocaína, acondicionadas em petecas envoltas em sacos plásticos azul - Num. 12121050 - Pág. 1; e laudo toxicológico definitivo, confirmando o provisório - Num. 12121050 - Pág. 2/3.

A autoria delitiva, por sua vez, restou provada por meio do depoimento dos três agentes policiais ouvidos em juízo, PM Cleber Monteiro Leão (Num. 12121273 a Num. 12121277), PM Franck Rodrigues Brício (Num. 12121278 a Num. 12121282) e PM Gleidson Almeida Maia (Num. 12121284 a Num. 12121290), os quais foram contundentes e uníssonos em narrar que receberam a denúncia anônima, sobre determinado indivíduo trajando bermuda azul e realizando o comércio de entorpecentes em frente a seu imóvel, exatamente nos mesmos termos em que foi encontrado o acusado. Frise-se que as características fornecidas na denúncia foram as mesmas avistadas pelos agentes policiais ao abordar o acusado, confirmando a sua propriedade sobre a droga apreendida.

Em que pese a ocorrência de pequenas contrariedades nos depoimentos, é importante ressaltar que entre a data da prisão em flagrante do acusado, em 12.04.2017 e as datas das audiências de instrução e julgamento, realizadas somente em 16.09.2019 (Num. 12121272 - Pág. 1) e 05.03.2021 (Num. 12121283 - Pág. 1), transcorreram mais de dois anos, estando justificadas eventuais incongruências pelo decurso do tempo, eis que o cerne do fato penal foi narrado igualmente pelas três testemunhas, comprovando a autoria delitiva imputada ao acusado.

A jurisprudência é remansosa em reconhecer a validade probatória dos testemunhos policiais prestados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando condizentes com os demais elementos do conjunto probatório e ainda desde que não haja motivos para desabonar os depoimentos. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. TESTEMUNHO POLICIAL COMO VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA DO CONTEXTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais quando da apuração da conduta de tráfico de drogas, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória - Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos apelantes, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de absolvição - O in dubio pro reo é um instituto de grande valor para assegurar princípios constitucionais quando não há certeza sobre a materialidade e autoria, o que não é o caso em questão.(TJ-MG - APR: 10111160026147001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 13/11/2019, Data de Publicação: 20/11/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga a tese absolutória, se a prova dos autos é robusta e harmoniosa quanto à participação do apelante na associação para o tráfico de drogas, com vínculo estável e permanente. 2. Os depoimentos das testemunhas policiais merecem credibilidade, em especial quando corroborados por outros elementos probatórios, como as interceptações telefônicas e apreensões efetuadas, e quando inexiste qualquer fato que os desabone. 3. Recurso conhecido e não provido.(TJ-DF 20170110576058 DF 0012307-21.2017.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 11/07/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2019 . Pág.: 249/259)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU ABSOLVIDO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. COMPROVADA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1. O tráfico de entorpecentes se trata de delito de ação múltipla, que prescinde da efetiva comercialização dos entorpecentes ou da entrega das substâncias ao destinatário para sua consumação, bastando que o agente pratique um dos 18 (dezoito) núcleos do tipo previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, tal como se deu na espécie. 2. As provas produzidas nos autos revelam-se suficientes para amparar a condenação do apelado pela conduta de tráfico de drogas, sobretudo os depoimentos harmônicos dos agentes públicos que realizaram a abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Ademais, as circunstâncias em que se deu o flagrante, considerando que o réu foi preso em local indicado como área vermelha, na posse de 14 (quatorze) porções de entorpecentes, acondicionadas em embalagens plásticas, das quais tentou se desfazer ao perceber a aproximação da guarnição policial, denotam a finalidade mercantil da atividade desenvolvida pelo agente. 3. Recurso provido, para condenar o acusado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.(TJ-AM - APR: 07570522420208040001 AM 0757052-24.2020.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 09/07/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2021)

Dessa feita, entendo que laborou acertadamente o juízo
a quo
ao proferir sentença condenatória, diante da prova de autoria e materialidade delitiva dos autos, não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo
ou em absolvição por insuficiência de provas, quando se tem um juízo de certeza da culpabilidade do agente, devendo ser mantida a condenação do apelante.

II.3 – Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, subsidiariamente, a defesa requereu a substituição da pena de reclusão por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP/40, o que foi acompanhado pelos órgãos ministeriais.

Quanto ao tema, dispõe o art. 44 do diploma penal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II – o réu não for reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

Em sede de dosimetria penal, o juízo
a quo
valorou todas as circunstâncias judiciais positivamente, fixando a pena-base no mínimo legal, posteriormente diminuída por força da minorante do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, definindo a pena definitiva do acusado em 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo, vigente ao tempo dos fatos.

O magistrado de origem não tratou da substituição do art. 44 do CP/40.

Sendo assim, entendo que assiste razão à defesa, no sentido de que não há qualquer óbice à substituição requerida, eis que tanto o
quantum
de pena quanto as circunstâncias subjetivas do acusado justificam a concessão do benefício, motivo porque dou parcial provimento ao recurso, para substituição a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, as quais hão de ser definidas pelo juízo da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, as quais hão de ser definidas pelo juízo da execução, mantendo a sentença em todos os seus demais termos
,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 25 de outubro
2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/10/2023